Tribunal: CARF
Processo: 10140.722159/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722159/2015-22
ACÓRDÃO
2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO ALBERTINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
ITR. ÁREA DE PASTAGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA
INEFICAZ.
É indispensável a comprovação da área de pastagem por meio de
documentação hábil e idônea.
In casu, a documentação a presentada junto ao recurso entra em direta
contradição com o Laudo Técnico com o devido ART, além do mais, caberia
o contribuinte anexar outras provas com o intuito de comprovar referida
área.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
ROBERTO ALBERTINI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF,
Acórdão no 03-092.514/2020, às e-fls. 122/137, que julgou procedente em parte o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2011,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se
no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor
da terra nua declarado.
(...)
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente (2.150,1 ha), e alterou
o Valor da Terra Nua declarado de R$ 210.000,00 (R$ 97,49/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 1.415.416,02 (R$ 657,08/ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso
resultando redução do Grau de Utilização do Solo de 100% para 0% e aumento da alíquota de
0,30% para 8,60% e do Valor da Terra Nua Tributável.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
3
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, acatando a área de reserva legal, conforme relato
acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrido, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 157/160, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
Posteriormente, após impugnação e juntada de mapas e laudo técnico, elaborado
pelo Engo Dr. Sérgio de Matos Lopes - CREA-MS-1.932/D, partes de tais áreas
foram acatadas e excluídas.
Todas estas áreas estão perfeitamente preservadas, em virtude da sustentabilide
e bons costumes pantaneiros de uso.
Falhas ou erros inadvertidamente ocorridos, malgrado o tempo transcorrido, são
escusáveis, restando ainda, trazer a lume que as áreas aproveitáveis das
pastagens foram utilizadas em 2011, com atividade pecuária pela arrendatária:
Tatiana Saab Pereira Fernandes, CPF no xxx, inscrição estadual no xxx endereço
xxx -Corumbá-MS, que possuia 396 bovinos em 31/12/2009 e, 1.258 em
31/12/2010, conforme provam os extratos demonstrativos anexados, fornecidos
pela arrendatária, devidamente cadastrada junto ao Estado de Mato Grosso do
Sul.
(...)
Nos termos do art. 150 da Lei no 5.172/1966, o direito do fisco rever o
lançamento e, em consequencia exigir diferença ou suplementação do tributo, ou
ainda, aplicar penalidade, salvo no caso de dolo, fraude ou simulação, deverá ser
ato completo e acabado nos 5 anos contados do fato gerador, não bastando o
fisco iniciá-lo. Estando, no caso do ITR 2010, definitivamente extinto o crédito
tributário por homologação tácita.
O ITR de 2010 foi declarado, entregue e pago com atraso, no dia 25/04/2011,
conforme recibo de entrega de fl. 98, inclusive com o pagamento da multa
acessória por entrega em atraso, de fl. 99, e DARFs de fls. 106 a 108. A decadência
não sofre interrupção, nem mesmo pela entrega de declaração do imposto em
atraso, que no caso, gerou a penalidade que foi paga.
(...)
A propriedade foi efetivamente utilizada em 2011, conforme dados fornecidos
pela arrendatária, onde ocorreu a plena utilização das áreas de pastagens, nos
termos do art. 10, §4o da Lei no 9.393/1996.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
4
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Em seguida, foi proferido o Acórdão no 2401-010.642 por esta Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção de julgamento que, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, deu provimento ao recurso voluntário interposto por ROBERTO ALBERTINI. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação do
pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da
Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise
Xavier (presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e votaram por
julgar o mérito. (f. 168)
Cientificada, a Fazenda Pública apresentou o Recurso Especial de divergência (f.
177/189) alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 9202-010.592
e no 9202-007.369, interpretada a legislação tributária de modo díspar, uma vez que
[o] Colegiado a quo entendeu que no caso de lançamento por homologação,
ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, ainda que o pagamento tenha
se dado após o vencimento, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN (...).
(...)
[A] (...) 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (...), analisando caso
semelhante, entendeu que deveria se aplicar a regra do artigo 173 inciso I, do
CTN, uma vez que o pagamento após o vencimento não é apto a atrair a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN. (f. 179/180)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 199/203, por entender estar “bem
dimensionada a divergência do exame do primeiro paradigma [no 9202-010.592], [viu como]
desnecessária a análise do segundo paradigma [no 9202-007.369]” (f. 202), dando seguimento ao
apelo especial.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
5
Sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso de divergência, em sede de
contrarrazões (f. 213/217), requerida a manutenção da decisão de piso. Isso porque, ao seu sentir,
[a]pesar do lançamento por declaração e do pagamento terem ocorrido após o
prazo legal, por inércia do sujeito passivo, que não cumpriu com suas obrigações
corretamente, ocorre que este sofreu penalidade pela sua inércia, e foi multado
ao apresentar sua declaração com atraso. Ao alterar a contagem do prazo
decadencial, em desfavor do contribuinte, estaremos de fato aplicando outra
penalidade a este, ocorre, porém, que não houve inércia apenas do sujeito
passivo, o ativo também quedou-se inerte, pois desde o dia 01/10/2010, prazo
final para a entrega da declaração, não tendo sido esta realizada, o fisco já
poderia, até mesmo com uma simples notificação, ter afastado a espontaneidade
do contribuinte e consolidado a aplicação da regra prevista no inciso I do art. 173
do CTN. Lembrando ainda que o lançamento por declaração do ITR é realizado de
forma eletrônica, facilitando assim a ação do fisco. (f. 216; sublinhas deste voto).
Em sessão realizada no dia 17 de setembro de 2024, a 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9202-011.450, deu provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, determinando a devolução dos autos à eg. Turma a quo, para que
sejam apreciados os argumentos relativos ao mérito, apresentados no Recurso Voluntário. É ver a
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART. 173 DO
CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência
de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo
decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN.
Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
6
havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, §
4o, do CTN.
Ocorrido o pagamento após o início do exercício financeiro seguinte, não havendo
suspensão nem interrupção do prazo decadencial, aplicável o disposto no inc. I do
art. 173 do CTN para fins de configuração da causa extintiva do crédito tributário.
Em seguida, tendo em vista que o Conselheiro Relator, Rayd Santana Ferreira, não
mais compõe o colegiado, os autos foram encaminhados à 1aTO/4aCâmara/2aSeção e distribuídos
a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Para a solução do caso concreto, adoto o mesmo posicionamento do Relator
originário do presente processo, Conselheiro Rayd Santana Ferreira, colacionado em processo
similar, do mesmo contribuinte, de no 10140.722163-2015-91.
2.1. Delimitação da lide.
Como relatado acima, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se
no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
7
da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge apenas
quanto a existência da área de pastagem (erro de fato – matéria enfrentada pela DRJ). Portanto,
a lide encontra-se limitada a comprovação ou não de referida área para fins de alteração no grau
de utilização da terra.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida.
2.2. Área de Pastagem.
O sujeito passivo alega a existência de área de pastagens que não foi declarada
originalmente.
Regulamentando o tema, o Decreto no 4.382/2002 assim define a área de pastagens
para fins de apuração de ITR:
Art. 24. Para fins do disposto no inciso II do art. 18, área servida de pastagem é
aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados e por forrageiras
de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de
grande e médio porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária,
estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o Conselho
Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §1o, inciso V, alínea
"b", e § 3o).
Nota-se que somente será considerada área de pastagens aquela efetivamente
utilizada no ano-base da apuração de ITR. A mera alegação de existência de terreno utilizável
como pasto, desacompanhada de provas da existência de rebanho, é insuficiente para
aproveitamento dessas áreas na apuração de ITR.
Isto porque, ao contribuinte, cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe
neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.334 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
8
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O contribuinte junto ao Recurso Voluntário documento emitido pelo Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul constando o saldo de animais para o ano de 2010 e 2011, além do
Cadastro de Contribuinte Estadual.
Pois bem!
Primeiramente, é de se notar que o próprio Laudo Técnico trazido pelo
contribuinte, entra em contraditório com a documentação encimada ao citar em sua conclusão (fl.
76), que não possibilidade de utilização da área, especialmente no tocante a produção animal
(pastagem), senão vejamos:
Portanto concluímos que a área de influência esta totalmente comprometida com
as cheias sazonais, não havendo possibilidade de utilização, principalmente no
tocante a produção de proteína animal.
Ademais, tanto a DITR, bem como laudo e próprio ADA/2015 apresentado pelo
contribuinte, indicam uma área total para o imóvel de 2.154,1 hectares. Em contrapartida, o
Cadastro de Contribuinte Estadual (arrendatário) quando faz referência a área total do imóvel
indica o montante de 4.214,00 hectares, ou seja, mais uma flagrante divergência entre as
informações.
Não sendo o bastante, não foi anexado aos autos o contrato de arrendamento
especificando a área objeto do arrendamento, bem como sua utilização, notas ficais de compra e
venda de animais ou outros documentos capazes de atestar a existência de animais na área
declarada na DITR.
Em suma, as provas apresentadas junto ao recurso voluntário não são suficientes
para comprovar a utilização da área com pastagens, especialmente pela divergência nas
informações e contradição com o Laudo.
Assim, não merece acolhimento o pleito do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 269
DF CARF MF
Original